Tribunal: TJMT
Processo: 1005972-82.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar, impetrado em benefício de Webster Paes da Silva Santos, em que se aponta como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT., que lhe converteu a prisão em flagrante em preventiva por suposta prática do crime de Tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, inc. VI, ambos da Lei no. 11.343/06).
Sustenta-se, em síntese, a 1. inidoneidade dos fundamentos do decreto preventivo, mormente porque diante da ausência dos requisitos do art. 312, do CPP.
Além disso, o impetrante aduziu que 2. ocorreu ofensa ao princípio da presunção de inocência; sustentou também, a 3. presença de predicados pessoais favoráveis ao paciente, e por fim, 4. que as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes ao caso em análise.
Assim, in limine, pleiteou a concessão de liminar para revogar a prisão preventiva do paciente, colocando-o em liberdade e estabelecendo, ainda, medidas cautelares alternativas à prisão, confirmando-se, de qualquer forma, a tutela de urgência no mérito (ID 123192458).
Anexou documentos (ID 123192464).
Nota-se que o paciente foi preso em flagrante, em 19.3.2022, pela suposta autoria do delito de Tráfico de entorpecentes após várias denúncias anônimas de que ele possuía envolvimento com a traficância e estaria utilizando-se de uma motocicleta para realizar as entregas de entorpecentes.
Mediante diligências, os policiais militares localizaram o paciente, e durante a abordagem, apreenderam com ele, 3 porções de drogas análogas à maconha, 2 porções de droga análoga à cocaína, 1 balança de precisão e a quantia em dinheiro de R$ 620,00 (em notas trocadas).
Em continuidade às diligências, o paciente teria revelado aos milicianos que o valor apreendido seria proveniente das vendas de entorpecentes e que em sua casa teria mais drogas armazenadas.
Assim, ao chegarem ao local indicado, com a autorização do paciente, os milicianos entraram no imóvel e encontraram considerável quantidade e variedade de droga, consistentes em 12 porções de substancia análogas à cocaína, 39 porções de substancia análogas à maconha; 1 porção grande de substância análoga à maconha, 1 porção contendo várias sementes de substancia análoga à maconha; dinheiro em espécie (R$ 70,00), além de apetrechos comumente utilizados para o comércio ilícito de entorpecentes (1 rolo plástico de papel filme; 1 faca com resquícios de entorpecente e 1 balança de precisão) (ID 123192482 – fls. 83/84, fl. 96 e fl. 98). ́
É o relatório.
1. Primeiramente, ressalto que a fundamentação do decreto preventivo, a priori, é idônea, pois se destacou a gravidade do crime, com a apreensão de relevante quantidade de substância entorpecente e de natureza variada, além de apetrechos comumente usados para embalar drogas para a venda.
Para tanto, o magistrado, em seu decisum, ressaltou as palavras dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do paciente, a considerável quantidade e variedade de substâncias entorpecentes apreendidas, além dos relatos do menor E.F..A. que teria relatado ter ido até a residência do paciente, no dia 18.3.2022, na companhia de um terceiro identificado como “Lucas”, para embalar drogas para a venda, aliado à confissão feita pelo paciente na sede da Autoridade policial (ID 123192482 - fls. 63/65), o que reforça a necessidade de permanência da segregação cautelar do paciente.
Nesse contexto, por ora, entendo que o decisum atacado se encontra idoneamente fundamentado ante o risco de abalo à ordem pública, que representa a libertação do preso, especialmente, diante gravidade concreta do delito e periculosidade do paciente, que, em tese, foi preso em flagrante com variedade e quantia considerável de entorpecente (substâncias análogas à cocaína em maconha).
Esses fatores, por autorizarem a manutenção do encarceramento provisório com vistas a acautelar a ordem pública, bem demonstram a necessidade da custódia e impedem, ao menos nesse juízo de cognição sumária, que se reconheça a propalada ilegalidade do título atacado.
Nesse sentido, eis o teor do Enunciado no. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”. Nesse sentido:
“(...) A quantidade e natureza da droga constituem fundamentos idôneos e suficientes para a decretação da custódia cautelar (STJ, EDcl no AgRg no HC 633347/SC; AgRg no HC 647163/RS). “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”. (TJMT, Enunciado Criminal 25) (...)”. (N.U 1022050-88.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/03/2022, Publicado no DJE 24/03/2022).
Nesse contexto, ao que tudo indica, o decisum atacado se encontra suficientemente fundamentado no risco de abalo à ordem pública, especialmente, considerando-se a quantidade e variedade de entorpecente apreendido.
2. Outrossim, a prisão cautelar não constitui afronta ao princípio da presunção de inocência ou ao devido processo legal, uma vez, que a própria Constituição Federal autoriza a prisão mediante ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (art. 5o, LXI), sendo esta a hipótese dos autos, em que a medida extrema de restrição de liberdade, aparentemente, fora decretada por meio de ordem judicial escrita devidamente fundamentada.
3. Além do mais, mesmo que o impetrante ressalte os predicados pessoais favoráveis do paciente, é entendimento pacificado nos tribunais pátrios que, "O princípio da não culpabilidade e a suposta existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela" (STJ. AgRg no HC 649.483/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 30/04/2021).
A propósito, confira-se o teor do Enunciado n.o 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
4. Quanto à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme o art. 282, inciso I, do CPP, sendo a prisão decretada sob o pressuposto da necessidade para a garantia da ordem pública, inexiste fundamento legal para a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão; a propósito, em tais casos, estão excluídas por total inadequação aos meios que se considera eficazes para a garantia do referido pressuposto processual.
Feitas essas considerações, indefiro o pedido liminar.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada como coatora, que deverá prestá-las com observância rigorosa ao prazo legal respectivo e às prescrições pertinentes à matéria constantes na CNGC/MT.
Em seguida à remessa das referidas informações, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça e façam-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 1o de abril de 2022.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator